Tribunal: TJMT
Processo: 1026551-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026551-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MATHEUS ALVES MARINHO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA. EXECUÇÃO DO CRIME HEDIONDO SEM O DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PELOS CRIMES SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE - CÁLCULO REALIZADO PELO SISTEMA SEEU - FERRAMENTA NACIONAL QUE UTILIZA PARÂMETROS LEGAIS -
RECURSO

DESPROVIDO
– SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

O Sistema SEEU é utilizado em âmbito nacional e suas ferramentas foram criadas em observância aos ditames legais, com o fito de evitar progressão
per saltum
, bem como auxiliando na unificação das reprimendas penais, com o fito de que se faça cumprir primeiro a pena mais grave, nos moldes do artigo 76 do Código Penal.

Independente disso, diante dos fundamentos exarados nas razões recursais, apura-se a perda do objeto da tese ministerial, uma vez que já alcançada a data sugerida pelo Agravante para progressão regimental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão de progressão regimental em que se concedeu o
Alvará de Soltura
para cumprimento da pena em regime semiaberto ao agravado
Matheus Alves Marinho,
alegando que o cálculo de pena deve promover o
desconto separado do tempo de cumprimento de pena dos crimes de caráter hediondo, daqueles de caráter simples.

Aduz que o Reeducando não poderia se beneficiar com o tempo de prisão referente a crime de caráter diverso, nos termos do artigo 76 do Código Penal, o artigo 2.o, § 2.o, da Lei n.o 8.072/1990 e o artigo 112 da LEP (Id. 70512504 - Pág. 25), concluindo que se o cálculo fosse promovido nos moldes requeridos a data para a progressão de regime seria em
19/2/2021
.

Nas contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 70512504 - Pág. 43).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(Id. 70512504 - Pág. 52).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela
prejudicialidade
do recurso, ante a perda do objeto, conforme sumário que segue transcrito (Id.
77142972
):

“Nota-se que ainda que fosse provido o recurso ministerial o pedido não poderia ser concedido, uma vez que, a data apontada como correta para a progressão se deu no dia 19/02/2021, sendo assim, se tornou impossível a conversão da progressão, pois até mesmo no ponto de vista Ministerial o agravante já cumpre o requisito objetivo”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
14 de junho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021